Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-74.2022.8.11.0091
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001363-74.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), DIEMERSON ORNELES DA SILVA - CPF: 488.950.578-48 (APELANTE), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (APELANTE), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (APELANTE), JULIO BARBOSA - CPF: 063.501.501-39 (APELANTE), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.379.961-84 (APELANTE), MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 046.951.821-90 (APELANTE), THIAGO BARBOSA VIANA - CPF: 026.990.001-24 (ASSISTENTE), ALEX FEITOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 823.099.221-53 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 004.800.691-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JUNIOR CAMPOS RODRIGUES - CPF: 737.881.551-91 (ASSISTENTE), EMERSON DO AMARAL - CPF: 716.549.571-19 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, JÚLIO BARBOSA E ARILDO FLORÊNCIO GUILHERMI E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DIEMERSON ORNELES DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO M
OTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO
NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSI
V
A RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO
NAS
PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CO
NVICÇÃO DOS JURADOS. RESP
E
ITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

2.

O
QUARTO APELANTE PLEITEIA
A

FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL
DA PENA-BASE NO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

3.

SEGUNDO APELANTE
ALMEJA O R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA AO TIPO PENAL IMPUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
INTELIGENCIA DA SUMULA N. 231 DO STJ QUE IMPEDE A CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO.

4.

PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES POSTULAM A
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEI
T
A (LESÃO CORPORAL SEM RISCO DE VIDA). ADEQUADA A REDUÇÃO DE 1/2 (METADE).

5.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE INSCULPIDA NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. INVIABILIDADE. QUANTITATIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO SENTENCIANTE.

6.

O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
POSTULAM A CONCESSÃO DE RECORREREM EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
312 DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
7
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 8.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania
dos

seus

vereditos
, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas
produzidas
amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do
...
apelante por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de
ausência de dolo específico
.

Além disso, não
se

pode
falar em exclusão da
s
qualificadora
s
do m
otivo torpe e mediante emboscada

porquanto
os
fatos foram descortinados durante a persecução penal e
a prova
produzida
é
suficiente para demonstrá-l
os
, cabendo destacar
,
outrossim, que
os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

2.
C
onforme
foi
verificado na análise da dosimetria, a pena-base
do quarto apelante
foi corretamente estabelecida no mínimo legal, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias negativas que justificassem elevação.
Entretanto, d
iante da inexistência de prejuízo concreto ao quarto apelante, não há interesse recursal.

3.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que
o réu
, ao confessar, agregue teses defensivas ou sua confissão não corresponda integralmente ao tipo penal imputado. Contudo, em razão da inteligência da Súmula n. 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4.
A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativacruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta praticada exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio qualificado a vítima foi atingida por apenas um disparo de arma de fogo no terço médio do br
aço,
s
em
nec
essidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

5.
A fundamentação utilizada pelo sentenciante para fixar a majorante na fração de aumento foi escorreita, na medida em que a aplicação, em tese, da fração de 1/2 (metade) foi lastread
a no alcance e periculosidade da organização criminosa na qual os
apelantes
integram.

6.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do
s...
apelante
s
; e tendo
os

dois
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de
ambos
recorrer
em
em liberdade.

7.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

8.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Paulo Henrique de Oliveira da Silva
,

Diemerson

Orneles
da Silva
,
Júlio Barbosa
e
Arildo Florêncio
Guilhermi
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da
C
omarca de
Nova Monte Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001363-74.2022.8.11.0091
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
ando-o
s

pelo
s
crime
s
de
tentativa
homicídio qualificado
e
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo

(
art. 121, § 2°,
I
e
IV
,
c/c art. 14, II,

do Código Penal
e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/13
), contra a vítima

Emerson do Amaral
: o
primeiro
à
pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa; o segundo à pena de 9 (nove
) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multas
;
e
os
terceiro e quarto à pena

de
12 (doze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 18 (dezoito) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, para cada um.

Paulo
Henrique e
Diemerson
Orneles
,
primeiro e segundo apelantes,
nas razões encontradiças no ID 216358435, postulam: (i)
a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que a vítima sofreu ferimentos leves e a ação delituosa não se aproximou do resultado morte; (
ii
)
a
readequação da fração da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13
para 1/8 (um oitavo), sob o fundamento da ausência de fundamentação idônea; (
iii
)
o direito de recorrerem em liberdade; (
iv
)
Diemerson

Orneles

pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, do Código Penal
. E, por
fim,
prequestionam
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Júli
o
Bar
bo
s
a
,
terceiro apelante,
nas razões encontradiças no ID 216358436, postula
: (i)
a aplicação do quantum máximo de 2/3(dois terços) em relação à tentativa, haja vista
que
a vítima sofreu leves escoriações e não atingiu o resultado morte
.

E, ao final,
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Arildo
Florêncio
,
quarto apelante
,
nas razões encontradiças no ID
2
16358443
,
postula
:

(i)

a anulação do veredito para que seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova destes autos
;
e
(
ii
)
a readequação da pena-base, haja vista que não houve circunstâncias judiciais negativadas.

O Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no ID
2
16358446
,

colima o

desprovimento do
s
recurso
s

defensivo
s
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
2
27730687
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
2
16357789
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I – DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE PAGA (ART. 121, §2º I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal)

Ressai do inquérito policial que, no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 20h45min, na Rua Travessa Iguatemi, próximo ao Hospital Municipal, em Nova Bandeirantes/MT, os denunciados
Diemerson

Orneles
da Silva, Paulo Henrique de Oliveira da Silva, Maycon Gabriel de Oliveira e Kayke Santos
, com auxílio logístico de
Júlio Barbosa e Arildo Florencio
Guilhermi
, a mando de
Jessica Leal da Silva e Jackson Alejandro de Jesus
, todos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, conscientes da ilicitude dos seus atos,
mediante emboscada, posto que atraíram a vítima para fora de sua residência, por motivo torpe e mediante paga, uma vez que consideraram Emerson “
cagueta
”, motivo repudiado moral e socialmente, decretaram sua morte e receberam para executar o crime
, desferiram diversos tiros de arma de fogo da vítima Emerson do Amaral, acertando o ofendido de raspão, não consumindo suas intenções criminosas por circunstâncias alheias à suas vontades, conforme Boletim de Ocorrência (id. 104073048), Auto de Prisão em Flagrante (id. 104073048), Relatório Policial (id. 104073060), bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

FATO II – FURTO QUALIFICADO – (ART. 155, §4º, inciso IV, do CP)

Infere-se ainda que, na data, horário e local, os denunciados
Diemerson

Orneles
da Silva, Paulo Henrique de Oliveira da Silva, Maycon Gabriel de Oliveira e Kayke Santos
, conscientes da ilegalidade de seus atos, furtaram, mediante concurso de pessoas, a motocicleta Honda Pop, placa NPE – 2029, pertencente à
vitima
Emerson do Amaral.

FATO III- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - (ART. 2º, §2º e §3º, DA LEI 12.850/13)

Infere-se ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
Diemerson

Orneles
da Silva, Paulo Henrique de Oliveira da Silva, Maycon Gabriel de Oliveira, Kayke Santos, Júlio Barbosa e Arildo Florencio
Guilhermi
, Jessica Leal da Silva e Jackson Alejandro de Jesus
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa chamada “Comando Vermelho” (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de Crime contra a vida (Fato I), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

DA NARRATIVA DOS DATOS:

Infere-se dos autos que, em dias anteriores até dia 25 de outubro de 2022, os denunciados
JACKSON ALEJANDRO DE JESUS, chefe da
Ocrim
, PAULO HENRIQUE
, frente,
ARILDO FLORENCIO GUILHERMI
, frente e
JULIO BARBOSA
, frente, a mando de
JESSICA LEAL DA SILVA
, chefe da
Orcrim
, criaram um grupo no
whatsapp
denominado “Resumo” com finalidade de acertar a dinâmica criminosa, consistente na prática do crime de homicídio contra a vítima Emerson do Amaral.

Conforme se apura,
Jackson e Jéssica, chefes da
Orcrim
Comando Vermelho
, atuante na região do município de Nova Bandeirantes/MT, de dentro das respectivas penitenciárias em que se encontram,
decretaram a morte de Emerson do Amaral
, tendo em vista que a vítima foi considerada “
cagueta
” pela
Orcrim
.

Assim,
determinaram e pagaram cerca de 50 gramas de pasta base de cocaína para que Paulo Henrique
, morador de Alta Floresta,
Diemerson
, Maycon e Kayke
, também integrantes da facção criminosa, executassem o crime, de modo que
Júlio Barbosa
daria auxílio, dando moradia e fornecendo armamento para Paulo e Maycon na cidade de Nova Bandeirantes/MT.
Arildo financiaria todo o custo da viagem
, dando gasolina e dinheiro para que os denunciados se deslocassem até o local onde o crime foi realizado.

Consta que, na data do dia 24 de outubro 2022, Paulo Henrique, se deslocou munido de um revólver calibre .32, saindo de Alta floresta/MT, buscando Maycon Gabriel, em Nova Monte Verde/MT, o qual portava uma pistola calibre 380, e se deslocando para Nova Bandeirantes/MT. Ao chegarem no município foram todos para a residência de Júlio Barbosa, posto que ali seria o ponto de apoio para a empreitada criminosa.

Logo em seguida, Júlio Barbosa, o qual estava monitorando a vítima, entregou uma pistola 9mm (não apreendida) aos denunciados Paulo Henrique,
Diemerson
, Maycon e Kayke, de modo que foram até o local de trabalho da vítima Emerson do Amaral, no intuito de consumarem o delito de homicídio, porém o ofendido não apareceu para trabalhar.

Ato contínuo, na data do dia 25 de outubro de 2022, por volta das 20h30min,
Diemerson
ligou para o ofendido e chamou Emerson para fumar “maconha”, com intuito de fazer com que a vítima saísse de casa para ser emboscado pelo grupo criminoso, ao passo que, em seguida, o ofendido buscou o denunciado
Diemerson
e, quando estavam próximo ao Hospital Municipal daquele município, foram surpreendidos por Paulo Henrique, Kayke e Maycon que estavam em um veículo Gol Branco, placa KCY-8684.

Destarte, Paulo Henrique ultrapassou a motocicleta da vítima, momento em que todos começaram a gritar, sic: “Perdeu, Perdeu, Perdeu”.
Diemerson
que estava na garupa da motocicleta, segurou a vítima fazendo com que parasse a moto.

Após, Paulo Henrique desferiu “coronhadas” contra a vítima tentando forçar Emerson a entrar no veículo, todavia, o ofendido conseguiu se desvencilhar e começou a correr.

Nesse ínterim, Paulo, Maycon e
Kayque
, com intuito de matar, efetuaram diversos disparos contra a vítima, vindo acertar Emerson na região do tórax, contudo, o ofendido continuou correndo, conseguindo adentrar em uma residência e pedir ajuda.

Nesse contexto, os denunciados
Diemerson
, Paulo, Maycon e Kayke, em concurso de pessoas, furtaram a motocicleta
honda
Pop, placa NPE – 2029, pertencente a vítima, tendo
Diemerson
tomado rumo ignorado.

Posteriormente, a GUPM fora acionada acerca dos fatos, momento em que diligenciaram nas ruas do município, contudo tiveram informações de que o veículo teria saído da cidade em sentido Nova Monte Verde/
Mt
, assim, solicitaram apoio à Delegacia de Polícia desta urbe.

Em atendimento, os policiais militares desta cidade se deslocaram até a MT 208, logrando êxito em interceptar o veículo dos indiciados, momento em que os denunciados jogaram o veículo contra uma ribanceira, largando no local uma bolsa com as armas utilizadas no crime, sendo um revólver calibre .32, e uma pistola calibre 380.

Após isso, os denunciados fugiram para o matagal que cerca a estrada, todavia, a GUPM logrou êxito em capturar os denunciados Paulo e Maycon, e identificar Maycon como a terceira pessoa do grupo.

De posse das informações, a guarnição informou os policiais civis de Nova Monte Verde, os quais de imediato saíram em busca de Maycon, montando vigia em sua residência, conseguindo apreender o denunciado naquele local pela manhã.

Diante dos fatos, a GUPM deu voz de prisão em flagrante delito aos denunciados Paulo, Maycon e
Kayque
, conduzindo todos até a Delegacia de Polícia, bem como apreendido os aparelhos telefônicos de propriedade dos denunciados.

Vale ressaltar que, efetuado a quebra de sigilo de dados telefônicos, devidamente autorizada por este r. Juízo, restou claro toda a dinâmica do crime, bem como cada função ocupada pelos denunciados dentro da organização criminosa, ao passo que Jéssica e Jackson, são os chefes da
ocrim
“Comando Vermelho” da região de Nova Bandeirantes/MT, Paulo Henrique, Maycon,
Diemerson
e Júlio Barbosa são considerados “frentes”.

Ademais, Paulo Henrique cita uma terceira pessoa, afirmando se tratar de Vinicius, sendo que este teria saído de Alta Floresta com o indiciado, bem como teria dirigido o veículo durante a empreitada criminosa, contudo, conforme apurado durante as investigações que Vinicius nunca participou do crime ou sequer tenha existido no contexto criminoso, sendo inventado pelo indiciado.

[...]

Desta
ques no original

A materialidade do homicídio
tentado
qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respe
ito à autoria,
Arildo
Florêncio

argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou
Arildo Florêncio
pela prática do homicídio
qualificado
em comento, afastando
a
tese da
ausência de dolo específico
e
reconhecendo a incidência das qualificadoras de m
otivo torpe e emboscada
, como se
constata
da leitura dos quesitos
2°,

3°,
4°
,
5°
6
°
e 7°
d
a sentença condenatória
vista no I
D
2
16358407
.

E
mbora
Arildo
Florêncio
tenha
alegado a ausência de
dolo

específic
o
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
defensiva
, ao julgar o
3
° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação
, de que
ele

concorreu para a prática do delito
.

Com efeito, n
o relatório de análise referente ao I
nquérito
P
olicial
n. 114/2022/DPJC/NB/MT,
que se vê
no ID 216357782, p. 131
-
163, foi realizada a extração de dados do telefone celular de Paulo Henrique de Oliveira da Silva. Durante a análise, no aplicativo de mensagens
WhatsApp
, foi identificado um grupo denominado "
resumo
", que contava com os seguintes participantes: Paulo Henrique (proprietário do aparelho), Italiano (Jackson Alejandro de Jesus),
Jhady
(Arildo Florêncio
Guilhermi
, vulgo “Nenê”
) e Tunico (Júlio Barbosa).

Na análise das conversas, foram identificados os preparativos e a organização para a execução do crime contra Emerson do Amaral. Paulo Henrique menciona que as questões financeiras ficariam a cargo de Arildo
Florêncio
. Além disso, na imagem 24,
o quarto apelante
apresenta o cálculo dos custos relacionados à prática criminosa, seguido da imagem que contém um áudio
deste sentenciado
explicando
os
cálculos
,
circunstâncias, essas,
que
dão
fundamento
à

decisão dos jurados quanto ao afastamento da tese defensiva.

Os
jurados entenderam que
Arildo

Florêncio
participou do crime com consciência
e
intenção homicida. Por essa razão, não se pode afirmar que a decisão seja manifestamente contrária às provas apresentadas durante a instrução e o julgamento
, porque
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos submetidos à sua análise, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando a versão do apelante sobre
a
insuficiência probatória.

Há que se destacar, ainda, que a aludida prova técnica é irrepetível, o que lhe confere valor jurídico semelhante ao de uma prova judicializada, afastando a proibição prevista no art. 155 da Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em ausência de prova judicializada, uma vez que o art.155doCódigo de Processo Penalautoriza a condenação lastreada em provas irrepetíveis, submetidas ao chamado contraditório diferido ou postergado, a ser exercido na fase judicial,
quando
defesa teve amplo conhecimento dos elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, podendo sobre eles manifestar e produzir contraprova caso entendesse necessário.

Nesse
co
ntexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão, considerando que
Arildo Florêncio
foi quem fez os preparativos e organizou a tentativa de homicídi
o em desfavor de Emerson
do Amaral
, consoante já afirmado
linhas volvidas
, ficando
, pois,
comprovado o
modus operandi
descrito na inicial acusatória.

Isso porque,
existem nestes autos provas que demonstram que
Arildo Florêncio

participou da ação que tentou
ceif
ar
a vida
de Emerson

utilizando-se
de
motivação torpe e embosca
d
a
,
motivo
pel
o
qual, de forma coerente
e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados reconhece
ram
as qualificadoras do m
otivo
torpe e
mediante
emboscada
.

Além disso,
impende registrar
que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou
jurisprudencial. Por conseguinte, não há nulidade no fato de o corpo de jurados ter considerado
que
Emerson
,
apontad
o
com
o
“X-9”
, foi
chamado
para fora de sua residência
, circunstância, essa,
que

caracteriza

motivo torpe
,
mediante emboscada,

daí por que
responderam positivamente aos quesitos
5
° e
6
° d
a sentença condenatória
(ID
216358407
).

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021))
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação
de Arildo Florêncio
segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a
s
tese
s
defensiva
s
, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV,
c/c art. 14, II
do Código Penal
e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/13
.

O
s

quatro
apelante
s
questiona
m
a dosimetria da
s
pena
s

fixadas pelo juízo de primeiro grau
,
diante disso
,
para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
2.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO ARILDO FLORENCIO GUILHERMI:

De início, destaco que tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, uma será utilizada para qualificar o crime e a outra na segunda fase de aplicação da pena.

2.1.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

1ª Fase:

A CULPABILIDADE não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Reconheço ANTECEDENTES criminais do acusado verificam-se que o acusado é reincidente, (Ação Penal nº 0001596-93.2019.8.11.0091 – trânsito em julgado: 19.11.2020), mas deixo de valorá-la porque será valorada na segunda fase da dosimetria.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os MOTIVOS DO CRIME já se encontram no contexto da qualificadora de natureza subjetiva, portanto, não será valorada nesta fase, para que não ocorra o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS são os próprios do tipo e as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 e 42 do Código Penal, analisadas individualmente, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes atenuantes e presentes as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e mediante emboscada), sendo que uma delas qualificou o delito, a outra deverá ser reconhecida como circunstância agravante genérica (mediante emboscada), ante sua previsão no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, também reconheço a agravante da reincidência, visto que na data do crime (25/10/2022) já havia condenação com trânsito em julgado em 19.11.2020 - Ação Penal nº 0001596-93.2019.8.11.0091.

Assim, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3ª Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

Art. 14. Diz-se o crime:

Tentativa

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, não havendo afirmação de que houve perigo de morte ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito, sublinhando-se que a região das lesões foi em áreas sensíveis. Assim, a redução deve se dar no patamar de 1⁄2, ou seja, 08 anos de reclusão.

Por isso, a pena vai reduzida para 08 anos de RECLUSÃO.

2.1.2. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2, § 2º, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de antecedentes criminais será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº Ação Penal nº 0001596-93.2019.8.11.0091 – trânsito em julgado: 19.11.2020), de modo que exaspero a pena em 6 (seis meses) de reclusão e 02 (dois)
diasmulta
.

Assim, FIXO a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, (uso de arma de fogo) na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito)
diasmulta
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica dos acusados, estabeleço o valor do
diamulta
em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito)
diasmulta
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, será:

FECHADO

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

2.1.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

O Réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença preso no estabelecimento penal em que se encontra, em razão da condenação e em função de persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Ademais, em se tratando de crime hediondo a reprovabilidade ao agente é acentuada, gerando indignação e repulsa social. Vislumbro, ainda, a manutenção dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do réu, porquanto há nos autos evidências de que a liberdade dele ocasionará prejuízos para a ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e em atenção às provas carreadas aos autos, denota-se que a ordem pública deve ser preservada e a aplicação da pena, garantida.

Assim, observando que a concessão da liberdade ao Réu causaria intranquilidade social, bem como perigo de não cumprimento da pena imposta e, estando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, MANTENHO O DECRETO de PRISÃO PREVENTIVA de
ARILDO FLORÊNCIO GUILHERME
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde se encontra.

2.2.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
JULIO BARBOSA
:

De início, destaco que tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, uma será utilizada para qualificar o crime e a outra na segunda fase de aplicação da pena.

2.2.2. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL

Atenta ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

1ª Fase:

A CULPABILIDADE não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Os ANTECEDENTES criminais do acusado verificam-se que o acusado é reincidente,
Executivo
de Pena SEEU n. 2000021-74.2019.8.11.0007 (Ação Penal nº 1936- 92.2018.811.0084 com trânsito em julgado antes do fato), mas deixo de valorá-la nessa fase, pois será reconhecida na segunda fase.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os MOTIVOS DO CRIME já se encontram no contexto da qualificadora de natureza subjetiva, portanto, não será valorada nesta fase, para que não ocorra o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS são os próprios do tipo e as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 e 42 do Código Penal, analisadas individualmente, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes atenuantes e presentes as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e mediante emboscada), sendo que uma delas qualificou o delito, a outra deverá ser reconhecida como circunstância agravante genérica (mediante emboscada), ante sua previsão no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal.

Por fim, também reconheço a agravante da reincidência, visto que na data do crime (25/10/2022) já havia condenação com trânsito em julgado Executivo de Pena SEEU n. 2000021-74.2019.8.11.0007 (Ação Penal nº 1936-92.2018.811.0084).

Assim, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3ª Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

Art. 14. Diz-se o crime:

Tentativa

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, não havendo afirmação de que houve perigo de morte ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito, sublinhando-se que a região das lesões foi em áreas sensíveis. Assim, a redução deve se dar no patamar de 1⁄2, ou seja, 08 anos de reclusão.

Por isso, a pena vai reduzida para 08 anos de RECLUSÃO.

2.2.3 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2, § 2º, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de antecedentes criminais será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal transitada e julgada proferida nos autos da ação penal nº Ação Penal 1936-92.2018.811.0084), de modo que exaspero a pena em 6 (seis meses) de reclusão e 02 (dois)
diasmulta
.

Assim, FIXO a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, (uso de arma de fogo) na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito)
diasmulta
, para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do
diamulta
em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito)
diasmulta
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, será:

FECHADO

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O Réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença preso no estabelecimento penal em que se encontra, em razão da condenação e em função de persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Ademais, em se tratando de crime hediondo a reprovabilidade ao agente é acentuada, gerando indignação e repulsa social. Vislumbro, ainda, a manutenção dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do réu, porquanto há nos autos evidências de que a liberdade dele ocasionará prejuízos para a ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e em atenção às provas carreadas aos autos, denota-se que a ordem pública deve ser preservada e a aplicação da pena, garantida.

Assim, observando que a concessão da liberdade ao Réu causaria intranquilidade social, bem como perigo de não cumprimento da pena imposta e, estando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, MANTENHO O DECRETO de PRISÃO PREVENTIVA de
JÚLIO BARBOSA
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde se encontra.

2.3.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
:

De início, destaco que tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, uma será utilizada para qualificar o crime e a outra na segunda fase de aplicação da pena.

2.3.2. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atenta ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

1ª Fase:

A CULPABILIDADE não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Os ANTECEDENTES criminais do acusado verificam-se que o acusado é reincidente,
Executivo
de Pena SEEU n. 2000012-70.2022.8.11.0084 (Ação Penal nº 1000089- 96.2022.8.11.0084, trânsito em julgado dia 09 de setembro de 2022), mas deixo de
valora-lo
, pois será valorado na segunda fase.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os MOTIVOS DO CRIME já se encontram no contexto da qualificadora de natureza subjetiva, portanto, não será valorada nesta fase, para que não ocorra o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS são os próprios do tipo e as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 e 42 do Código Penal, analisadas individualmente, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e mediante emboscada), sendo que uma delas qualificou o delito, a outra deverá ser reconhecida como circunstância agravante genérica (mediante emboscada), ante sua previsão no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal.

Reconheço a causa de diminuição de pena da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III do Código Penal, posto que confessou o delito.

Tendo em vista que possui a qualificadora da reincidência no Executivo de Pena SEEU n. 2000012-70.2022.8.11.0084 (Ação Penal nº 1000089-96.2022.8.11.0084, trânsito em julgado dia 09 de setembro de 2022), assim compenso na confissão espontânea.

Diante disso, fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

3ª Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

Art. 14. Diz-se o crime:

Tentativa

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, não havendo afirmação de que houve perigo de morte ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito, sublinhando-se que a região das lesões foi em áreas sensíveis. Assim, a redução deve se dar no patamar de 1⁄2, ou seja, 07 anos, de reclusão.

Por isso, a pena vai reduzida para 07 anos, de RECLUSÃO.

2.3.3 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2, § 2º, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de antecedentes criminais será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, para tanto, a condenação criminal proferida nos autos SEEU n. 2000012-70.2022.8.11.0084 (Ação Penal nº 1000089-96.2022.8.11.0084, de modo que exaspero a pena em 6 (seis meses) de reclusão e 02 (dois)
diasmulta
. Assim, FIXO a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 18 (dezoito)
diasmulta
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do
diamulta
em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito)
diasmulta
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, será:

FECHADO

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do

sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

2.3.4 Do Direito de Recorrer em Liberdade

O Réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença preso no estabelecimento penal em que se encontra, em razão da condenação e em função de persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Ademais, em se tratando de crime hediondo a reprovabilidade ao agente é acentuada, gerando indignação e repulsa social. Vislumbro, ainda, a manutenção dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do réu, porquanto há nos autos evidências de que a liberdade dele ocasionará prejuízos para a ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e em atenção às provas carreadas aos autos, denota-se que a ordem pública deve ser preservada e a aplicação da pena, garantida.

Assim, observando que a concessão da liberdade ao Réu causaria intranquilidade social, bem como perigo de não cumprimento da pena imposta e, estando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, MANTENHO O DECRETO de PRISÃO PREVENTIVA de
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde se encontra.

2.4.1 EM RELAÇÃO AO ACUSADO
DIEMERSON ORNELES DA SILVA
:

De início, destaco que tendo sido reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, uma será utilizada para qualificar o crime e a outra na segunda fase de aplicação da pena.

2.4.1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL.

Atenta ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

1ª Fase:

A CULPABILIDADE não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Não possui antecedentes.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os MOTIVOS DO CRIME já se encontram no contexto da qualificadora de natureza subjetiva, portanto, não será valorada nesta fase, para que não ocorra o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS são os próprios do tipo e as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 e 42 do Código Penal, analisadas individualmente, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, presentes as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe e mediante emboscada), sendo que uma delas qualificou o delito, a outra deverá ser reconhecida como circunstância agravante genérica (mediante emboscada), ante sua previsão no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, visto que na época dos fatos possuía menos de 21 anos de idade.

Assim, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

3ª Fase:

Na terceira fase de fixação da pena, há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

Art. 14. Diz-se o crime:

Tentativa

II -
tentado
, quando, iniciada a execução, não se consuma por

circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, não havendo afirmação de que houve perigo de morte ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação) não foi alcançado por algo entre médio e muito, sublinhando-se que a região das lesões foi em áreas sensíveis. Assim, a redução deve se dar no patamar de 1⁄2, ou seja, 06 anos de reclusão.

Por isso, a pena vai reduzida para 06 anos
.

DE RECLUSÃO. 2.4.2 DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2, § 2º, DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. A condenação criminal anotada na folha de antecedentes criminais será considerada na segunda fase. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes
RECONHEÇO a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Assim, diminuo a pena em 1/6.

FIXO a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
para este delito, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do
diamulta
em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de 09 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez)
diasmulta
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Da detração – Considerando que a detração não é apta a alterar o regime prisional inicial, deixo a cargo do juízo da Execução Penal.

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal e artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, será:

FECHADO

Da Substituição da Pena – Inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do disposto no art. 44, do Código Penal. Incabível, também, o benefício
do sursis
, estabelecido no art. 77 do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena neste ato fixada.

2.4.4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O Réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença preso no estabelecimento penal em que se encontra, em razão da condenação e em função de persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Ademais, em se tratando de crime hediondo a reprovabilidade ao agente é acentuada, gerando indignação e repulsa social. Vislumbro, ainda, a manutenção dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do réu, porquanto há nos autos evidências de que a liberdade dele ocasionará prejuízos para a ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e em atenção às provas carreadas aos autos, denota-se que a ordem pública deve ser preservada e a aplicação da pena, garantida.

Assim, observando que a concessão da liberdade ao Réu causaria intranquilidade social, bem como perigo de não cumprimento da pena imposta e, estando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, MANTENHO O DECRETO de PRISÃO PREVENTIVA de
DIEMERSON ORNELES DA SILVA
, o qual deve ser mantido na Unidade Prisional onde se encontra.
[...]
Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere à pena inicial, Arildo
Florêncio
alega que o magistrado a fixou em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sem considerar negativamente nenhuma circunstância judicial, pleiteando
,
conseguintemente,
o
redimensionamento da pena. Contudo,
n
a análise da dosimetria, a pena-base do
quarto
apelante foi estabelecida no mínimo legal, o que
demonstra falta de interesse recursal com relação a essa matéria
.

Diemerson
Orneles
, postula o reconhecimento da atenuante genérica, nos termos do
art. 65, III, d, do Código Penal, sob o argumento de que confessou a prática do delito à autoridade policial.

Vejam-se estes fragmentos
do
interrogatório
prestado na
fase administrativa:

[...]
QUE, perguntado sobre a tentativa de homicídio contra EMERSON DO AMARAL
afirma que teve participação, que é batizado na ORCRIM COMANDO VERMELHO onde
recebeu a ordem da pessoa de TONICO para tirar o EMERSON da sua casa pois haviam três integrantes do CV da cidade de Alta Floresta que iriam cumprir um decreto de morte
; QUE, lembra que era uma terça feria e que um dia antes os três suspeitos haviam ficado o dia inteiro esperando para matar o AMARAL, contudo não conseguiram, que por isso
recebeu a ordem para ajudar o grupo a tirar o EMERSON DA CASA
; QUE, afirma que é conhecido de EMERSON e então após receber a ordem foi a casa de EMERSON, que já era noite que ficou aproximadamente 40 minutos na casa do EMERSON e
então pediu para que ele levasse o interrogando na casa do mesmo e EMERSON então disse iria levar
; QUE, saíram na motocicleta do EMERSON sentido a
residendia
do interrogando, nas proximidades da rodoviária
EMERSON percebeu que estava sendo seguido por um GOL branco e então começou a fugir, que perto do hospital municipal o interrogando tirou a chave da
ingnição
da moto, onde a mesma parou e então o carro alcançou o EMERSOM e o interrogando, que vieram a cair no chão e os três homens do carro branco
sairam
armados e atiraram no EMERSOM, que eles erraram os tiros e EMERSON correu
, QUE o interrogando então pegou a motocicleta de EMERSON e foi para sua casa; QUE os
tres
homens do carro branco fugiram de volta para ALTA FLORESTA, soube posteriormente que haviam sido presos no trajeto de volta; QUE, afirma que sua
unica
participação no crime era tirar o EMERSON da casa para que os caras o matassem; QUE, sabe que essas pessoas são conhecidas do TONICO e que ficaram na casa dele; QUE, perguntado sobre as

armas de fogo, afirma que a pistola 380 era de um dos caras de ALTA FLORESTA, bem como o revolver; QUE, o interrogando afirma que para esse crime ainda buscou uma pistola 9mm, que pegou arma com a pessoa de MOISES GUARDA da rua, que o TONICO mandou o interrogando ir
proximo
ao mercado
verza
(
verzinha
) e lá encontrou o MOISES, que MOISES estava numa motocicleta Honda BIS de cor vermelha, que pegou essa arma de fogo e levou para os três caras do GOL BRANCO; QUE, perguntado sobre os
tres
suspeitos, afirma que não conhece eles nem tampouco os nomes; QUE, afirma que o celular do interrogando está salvo como DS e deste aparelho no dia do crime falou com TONICO e com outro individuo, que foi o TONICO que passou o telefone desse cara, que avisou ele sobre o cachorro ROTIVAILER que EMERSON tinha e
tambem
passou mais informações para eles [...]
Destacamos

Sobre o tema, deve ser consignado que, no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando à mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Além
do mais
, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal é no sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates
ou
debatidas em plenário
, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos acórdãos abaixo sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal
. Precedentes"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 16.04.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1804400/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 29.04.2021)
Destacamos

A doutrina também caminha no mesmo sentido, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena, Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.
(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.419).
Destacamos

E, no caso em apreço, como dito alhures,
Diemerson

Orneles
afirmou quando foi ouvido em fase administrativa que foi o autor do crime em questão, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02.03.2021 e publicado no
DJe
08.03.2021)
Destacamos

Entretanto, c
om referência à confissão espontânea
de
Diemerson
Orneles
, apesar de reconhecida, não será aplicada, uma vez que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea, não pode conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, pois, flexibilizar o entendimento contido no referido verbete sumular.

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

–
Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009)
Destacamos

Paulo Henrique,
Diemerson

Orneles
e Júlio
Barbosa
postulam a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena de tentativa
de homicídio qualificado
.

É sabido, que o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

“
O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
”

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

“
O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
”

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

O
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria,
n
a mesma linha intelectiva,
deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

De seu turno
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativacruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso destes autos
, tendo a conduta praticada
pelos

Paulo Henrique,
Diemerson

Orneles
e Júlio Barbosa
expostos
o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio qualificado a vítima foi atingida

por
apenas
um disparo de
arma de fogo no terço médio do braço,

s
em
necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

No
que
alude
à dosimetria do crime de organização criminosa, Paulo Henrique e
Diemerson

Orneles
requerem a readequação da fração empregada em relação
à majorante prevista no art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação adequada par
a a aplicação do
coeficiente ut
ilizado pelo
magistrado
.

Sem razão, contudo,
os primeiro e segundo apelantes.

E
xtrai-se da leitura da parte da sentença condenatóri
a
reproduzida
acima
que
,
no que diz respeito à causa de aumento de pena insculpida no art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013,
deve ser
considera
da
idônea a justificativa apresentada

pelo sentenciante
, uma vez que foi baseada, para
Paulo Henrique e
Diemerson
Orneles
,
“
no alcance e na periculosidade da organização criminosa à qual o réu pertence"
.
Com razão
o juízo de primeiro grau,
pois
o "Comando Vermelho" é uma organização criminosa de grande porte com ramificação nacional, altamente estruturada, com grande poder financeiro e que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves, o que justifica o aumento
realizado na terceira fase dosimétrica
.

Sobre
tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE ALEGADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA E DO TERCEIRO RECORRENTE NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER A SEGUNDA APELANTE RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA AUTORIA IMPUTADA AO TERCEIRO RECORRENTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – ADOLESCENTE QUE NÃO PARTICIPOU ATIVAMENTE DOS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CORRÉU QUE ADMITIU SER PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO – INVIABILIDADE – IMAGENS CONSTANTES NO RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRAM QUE A ARMA ERA UTILIZADA POR AMBOS OS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – SANÇÕES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA – ÍNDICE DIVERSO DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Não há falar em redução da fração aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13, se o aumento está justificado no elevado número de infrações praticadas pela organização, no modus operandi empregado para a consumação dos delitos e por se tratar de facção especializada na prática de crimes que com violência e grave ameaça à pessoa.

[...]

(TJMT - N.U 0004028-68.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 23/09/2020)
Destacamos

Releva ponderar, ainda nessa senda, que a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao
juiz
, dentro dos limites legais e nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como sói ser nestes autos.

Finalmente,
Paulo Henrique e
Diemerson

Orneles
pleitearam a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém,
por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos pelos
primeiro e segundo apelantes
; e, estando
a
pris
ão
preventiva
de ambos
satisfatoriamente fundamentada, deve ser mantida a aludida constriç
ão
provisória, pois além de terem sido condenados em regime inicialmente fechado,
os dois
permanece
ram
preso
s
durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto combatido.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.
Paulo Henrique
foi condenado a pena de
11
(
onze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
Diemerson

Orneles
em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
ambos
em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o sentenciado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por
Paulo Henrique,
Diemerson

Orneles
e Júlio Barbosa, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Paulo Henrique de Oliveira da Silva
,
Júlio Barbosa
e
Arildo Florêncio
Guilhermi
,
mantendo inalterada a sentença condenatória em relação aos três. Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso de
Diemerson

Orneles
da Silva
,
a fim de
reconhece
r
a atenuante d
a
confissão espontânea,
no entanto
,

sua
pena privativa de liberdade
no sofreu alteração em
razão da inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024